Tribunal: TJDFT
Processo: 0709112-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709112-48.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARIANA MACHADO DE ALMEIDA RECORRIDA: MARIA NEUMAN GOMES DE MELO - ME DECISÃO Esta Presidência admitiu o recurso especial interposto por MARIANA MACHADO DE ALMEIDA (ID 31405964). O STJ determinou a devolução dos autos para que o inconformismo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.954.380 (Tema 1.153), afetado para a uniformização do entendimento sobre “definir se os honorários advocatícios de sucumbência, em virtude da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil de 2015 - pagamento de prestação alimentícia” (ID 43666295 – p. 4/5). Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029